Tribunal: TJDFT
Processo: 0700689-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO SEM RESULTADO MORTE. PROGRESSÃO DE REGIME. UNIFICAÇÃO DE PENAS. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA POSTERIOR. INCIDÊNCIA SOBRE A TOTALIDADE DAS PENAS. EXIGÊNCIA DE CUMPRIMENTO DE 3/5 (60%) DA PENA.

1. Ainda que o apenado não seja reincidente específico no momento de sua condenação, com o advento de uma nova condenação a reincidência específica posterior passa a surtir efeitos sobre toda a pena, impedindo a concessão da progressão antecipada de regime prisional.

2. Recurso conhecido e desprovido.